Tribunal: TJBA
Processo: 8000561-71.2021.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000561-71.2021.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA PINHEIRO GOMES

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. DOCUMENTOS QUE FUNDAMENTARAM A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Pinheiro Gomes contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de Banco Itaú BMG Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça. A autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi intimada para apresentar réplica à contestação e aos documentos juntados pelo réu, os quais fundamentaram a improcedência da demanda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a ausência de intimação da parte autora para se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados pelo réu configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. O contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, garantem às partes o direito de se manifestar sobre todos os elementos de prova constantes dos autos

4. Os arts. 9º, 10, 350 e 437, § 1º, do Código de Processo Civil impõem ao julgador o dever de oportunizar a manifestação da parte contrária sobre documentos e alegações relevantes, vedando decisões surpresa.

5. A ausência de intimação da autora para apresentar réplica à contestação, especialmente quando instruída com documentos que embasaram o julgamento de improcedência, caracteriza
error in procedendo
e cerceamento de defesa.

6. O prejuízo é evidente, pois a autora foi impedida de impugnar a regularidade da contratação, a autenticidade da assinatura e a destinação dos valores, aspectos essenciais à controvérsia.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que a supressão da fase de réplica, quando há documentos novos, enseja a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte autora para apresentação de réplica à contestação instruída com documentos relevantes.

2. É nula a sentença que julga improcedente o pedido com fundamento em provas sobre as quais não foi oportunizado o contraditório.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 350 e 437, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8012789-37.2024.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8000488-40.2018.8.05.0075.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000561-71.2021.8.05.0183
, da Comarca de Olindina, em que figuram como Apelante
MARIA PINHEIRO GOMES
e como Apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça